Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-98.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presume-se culpado o condutor que colide a frente do seu veículo na traseira do outro automóvel que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
2. Isso porque os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
3. Narra a autora que no dia 22/02/2023, por volta das 17h50min, na via próxima à rodoviária de Sobradinho, sentido saída para a BR-020, ao finalizar a curva pegando acesso à via ao lado da rodoviária, com sentido BR-020 teve seu veículo abalroado na traseira pelo veículo do requerido, causando-lhe danos materiais. Requer a condenação do réu no pagamento de R$ 6.124,00 a título de reparação material. Em sua defesa, o réu alega que a autora freou bruscamente, oferecendo-se à colisão. A sentença julgou procedente o pedido, para condenar o réu ao pagamento de R$ 6.124,00 à autora pelos danos materiais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Não conseguiu o réu, no caso dos autos, desincumbir-se de seu ônus de provar que a dinâmica do acidente tenha se dado de maneira distinta da narrada pela autora em sua inicial e, consequentemente, afastar a presunção de sua culpa, uma vez que o recorrente colidiu na traseira do outro veículo. Limitou-se a alegar em sua peça de defesa que a autora freou bruscamente à sua frente sem, contudo, apresentar prova nesse sentido.
5. Pelo exame do conjunto provatório fica evidenciado que a causa determinante do acidente foi a reação tardia do requerido à frenagem do veículo à sua frente, e nesse caso a responsabilidade dos danos é do condutor que colide na parte traseira do veículo que segue adiante, porque apenas a ele é dado controlar a distância que mantém do veículo à sua frente.
6. Quanto à alegação do recorrente de que a autora não apresentou fotografias de seu veículo danificado, compartilho do entendimento exposto na sentença de que os orçamentos apresentados são compatíveis com o tipo de dano ocasionado na traseira de veículo.
7. Por todo o exposto, não comprovada a culpa da autora pelo acidente, irretocável a sentença vergastada.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.